Tribunal: TJES
Processo: 5006341-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006341-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POSTO FLORA LTDA
AGRAVADO: AMBEV S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006341-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: POSTO FLORA LTDA

AGRAVADO: AMBEV S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOr MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
POSTO FLORA LTDA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
AMBEV S.A.
, acolheu a preliminar de incompetência do Juízo suscitada pela agravada, declinando a competência para o julgamento da demanda para um dos juízos da Comarca de São Paulo-SP, conforme a cláusula de eleição de foro constante do contrato de franquia firmado entre as partes.

Sustenta
a
agravante, em apertada síntese, que o Juízo de primeiro grau é competente para julgar a demanda originária, em razão da nulidade da cláusula de eleição de foro, ante a sua hipossuficiência técnica e econômica, além de dificultar o seu acesso à justiça.

Diante de tais argumentos, requer a imediata concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

O
pedido de efeito suspensivo foi
in
deferido no id. 2973434.

Regularmente intimado, a agravada apresentou contrarrazões no id. 3094762.

Pois bem.

Consoante delineado no momento do
deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo,
c
uidam os autos de ação ordinária ajuizada pela agravante buscando a rescisão do contrato de franquia, a suspensão da exigibilidade dos valores pleiteados pela franqueadora, além do pagamento da multa contratualmente prevista,
cingindo-se a discussão
no presente agravo acerca d
a validade da cláusula de eleição de foro
.

O entendimento da Corte Superior de Justiça acerca da inserção de cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é no sentido de sua validade e eficácia,
salvo quando verificada a hipossuficiência do aderente e o prejuízo de seu acesso à justiça
,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO DE FRANQUIA. ALTERAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. 2. COMPROVAÇÃO. VULNERABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido da possibilidade de se declarar a nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão de franquia,
desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso a justiça.
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula deste Tribunal Superior.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 576.977/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2014, DJe de 20/10/2014.)

Deste modo, nos termos da mansa jurisprudência do STJ, deve-se aferir se a parte que aderiu ao negócio possui condições financeiras, técnicas e jurídicas suficientes para compreender os termos pactuados e se o seu acesso à justiça restará dificultado pela concordância com o foro de eleição estipulado no contrato.

Diante destes parâmetros, deve ser considerada válida a cláusula de eleição de foro firmada nos casos em que se evidencia a natureza tipicamente empresarial da relação jurídica existente entre as partes, inclusive nas hipóteses em que se discute a validade do próprio negócio jurídico, ressalvando-se que "
a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro
" (
AgRg no AREsp 201.904/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 30/05/2014).

Feitas essas considerações, é cediço que, nos contratos de franquia, o franqueador cede ao franqueado o direito de uso de sua marca ou patente, juntamente com o direito de distribuição exclusiva do produto e/ou serviço em determinado espaço geográfico, inclusive com a implantação da tecnologia e sistemas operacionais detidos pelo franqueador.

Assim, aos contratos de franquia não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, tendo o Superior Tribunal de Justiça
con
firmado
a
sua natureza mercantil,
in verbis
:

"(...) 3. A franquia qualifica-se como um contrato típico, consensual, bilateral, oneroso, comutativo, de execução continuada e solene ou formal. Conforme entendimento consolidado desta Corte Superior, como regra geral, os contratos de franquia têm natureza de contato de adesão. Nada obstante tal característica, a franquia não consubstancia relação de consumo.
Cuida-se, em verdade, de relação de fomento econômico, porquanto visa ao estímulo da atividade empresarial pelo franqueado
." (Resp n. 1881149, do Distrito Federal, relatora a ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 1.6.2021).

Tem-se, das considerações acima, que o simples fato de tratar-se de contrato de adesão não enseja a automática presunção de nulidade da cláusula de eleição de foro, nem mesmo a desigualdade econômica observada entre elas, uma vez que tais cláusulas são plenamente válidas nas relações jurídicas oriundas desta atividade econômica.

Além do mais, devemos ter em mente que nos contratos de franquia, por sua própria natureza e funcionamento, a disparidade técnica e econômica entre as partes é quase presumível, sendo muitas vezes inerente ao próprio negócio jurídico estabelecido entre franqueadora e franqueado.

Feitas estas considerações
, para que seja declarada nula a cláusula de eleição de foro, deve-se analisar casuisticamente a existência de vulnerabilidade do aderente ou que o deslocamento da competência para o julgamento da ação trará prejuízos ao seu acesso à justiça.

No caso dos autos, contudo, entendo não restar demonstrada a vulnerabilidade do agravante.

Isso porque, embora alegue a discrepância entre o poderio econômico das partes, tal circunstância não é capaz de invalidar, por si só, a referida cláusula, mormente por se tratar de sociedade empresária regularmente representada
por banca de advogados especializada
.

Do mesmo modo, tampouco se poderia falar em prejuízo ao acesso à Justiça pela aderente, especialmente se considerarmos que na Comarca eleita tramitam apenas processos eletrônicos, o que restringe a alegada necessidade de constantes deslocamentos dos procuradores e dos prepostos do agravante àquele Estado.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL - PROCESSO CIVIL - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO INSERIDA EM CONTRATO DE ADESÃO - VALIDADE, DESDE QUE AUSENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE ADERENTE E INEXISTENTE A INVIABILIZAÇÃO DO ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO - PARTES COM CAPACIDADE FINANCEIRA, TÉCNICA E JURÍDICA PARA CONTRATAR - TERRITORIALIDADE - CRITÉRIO RELATIVO - DERROGAÇÃO PELAS PARTES - POSSIBILIDADE - PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I -
A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é, em princípio, válida, desde que verificadas, a necessária liberdade para contratar (ausência de hipossuficiência) e a não inviabilização do acesso ao Poder Judiciário;

II -
As pessoas jurídicas litigantes são suficientemente capazes, sob o enfoque financeiro, jurídico e técnico, para demandarem em qualquer comarca que, voluntariamente, assim contratem;

III - Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.072.911/SC, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe de 5/3/2009.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. OBSTÁCULO. NÃO OCORRÊNCIA. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. Cinge-se a controvérsia a definir se é válida a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de natureza tipicamente empresarial, que envolve prestação de serviços de limpeza e conservação predial de vultosa soma. 3.
A desigualdade de natureza econômica ou financeira entre os litigantes não caracteriza hipossuficiência hábil a afastar, por si só, a cláusula de eleição de foro.4. O obstáculo de acesso ao Poder Judiciário, apto a afastar a cláusula de eleição de foro, não pode ser presumido, devendo resultar de um quadro de vulnerabilidade que imponha flagrantes dificuldades de acesso à Justiça
.5. Recurso especial provido. (STJ. REsp n. 1685294/MA. Rel.: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. J. em: 3-9-2018)

CIVIL E PROCESSUAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA PELA EMPRESA REPRESENTANTE EM LOCAL DE SUA SEDE. LEIS N. 4.886/1965 E 8.420/1992, ART. 39. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DO FORO CONTRATUAL. I. A competência firmada no art. 39 da Lei n. 4.886/1965, na redação dada pela Lei n. 8.420/1992 é relativa, podendo ser alterada por vontade expressa das partes, ainda que em contrato de adesão, se não configurada, de modo cabal, a hipossuficiência de qualquer delas. Precedente da Segunda Seção.

II.
A mera circunstância de uma litigante ser de maior porte que a outra, em relação à qual, todavia, não é reconhecida a hipossuficiência, não constitui razão suficiente para se afastar a cláusula de eleição de foro.

III. Recurso especial conhecido e provido, para se determinar a competência da Comarca de São Paulo, SP, para onde devem ser os autos remetidos.

(REsp n. 540.257/RS, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 23/9/2008, DJe de 3/11/2008.)

Não destoa
m
deste entendimento os Tribunais Pátrios:

ANULATÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. INTERLOCUTÓRIA QUE, RECONHECENDO A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA (FRANQUEADOS), INDEFERE A REMESSA DOS AUTOS AO FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO DA PARTE DEMANDADA (FRANQUEADORA). CONTRATO DE NATUREZA EMPRESARIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA. OBSTÁCULO AO ACESSO À JUSTIÇA SEQUER JUSTIFICADO. MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
O contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito às regras protetivas previstas no CDC, pois não há relação de consumo, mas de fomento econômico. Nesse sentido,

é válida a cláusula de eleição de foro firmada nos casos em que se evidencia a natureza tipicamente empresarial da relação jurídica existente entre as partes.
AGRAVO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5004811-40.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 27-05-2021).

APELAÇÃO –
CONTRATO DE FRANQUIA
"BMZ CONCESSIONÁRIAS DIGITAIS" – [...] 3. TUTELA DE URGÊNCIA – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) – Pedido rejeitado – 4. PRELIMINARES – Nulidade da r. sentença e princípio da fungibilidade recursal – Publicação irregular e violação ao princípio do contraditório e ampla defesa – Inocorrência – Intimação regular – Resposta intempestiva – Atração das consequências da intempestividade – Revelia e confissão – Preliminares rejeitadas – 5. CONTRATO DE ADESÃO – CDC – Inaplicabilidade –
Não há hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora
– Precedentes do STJ – 6. MÉRITO – Ônus da prova (CPC, art. 373) – Ausência de prova documental que corrobore as teses de apelação – Contrato firmado regularmente sem vícios de consentimento e coação – Validade – Exercício da atividade empresarial por mais de um ano e ausência de comprovação de prejuízos – Aceitação tácita – Precedentes jurisprudenciais – Descumprimento contratual – Provas que não favorecem ao apelante e indicam a transferência de know-how com suporte técnico operacional – Cobrança de Taxas de royalties – Cobrança regular e legal – Previsão em contrato firmado regularmente – Inexistência de descumprimento contratual pela franqueadora – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida [...] (TJSP; Apelação Cível 1017770-41.2021.8.26.0361; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Mogi Guaçu - 2ª vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2022; Data de Registro: 21/07/2022)

Ante todo o exposto, conheço
do recurso
para,
no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – CONTRATO DE FRANQUIA – NULIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – VALIDADE DA CLÁUSULA MANTIDA
– RECURSO
IM
PROVIDO.

1 -
O entendimento da Corte Superior de Justiça acerca da inserção de cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é no sentido de sua validade e eficácia, salvo quando verificada a hipossuficiência do aderente e o prejuízo de seu acesso à justiça.

2 - D
eve ser considerada válida a cláusula de eleição de foro firmada nos casos em que se evidencia a natureza tipicamente empresarial da relação jurídica existente entre as partes, inclusive nas hipóteses em que se discute a validade do próprio negócio jurídico, ressalvando-se que "
a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro
"
(PRECEDENTES).

3 - Nos contratos de franquia, por sua própria natureza e funcionamento, a disparidade técnica e econômica entre as partes é quase presumível, sendo muitas vezes inerente ao próprio negócio jurídico estabelecido entre franqueadora e franqueado.

4 –
E
mbora
a agravante
alegue a discrepância entre o poderio econômico das partes, tal circunstância não é capaz de invalidar, por si só, a referida cláusula, mormente por se tratar de sociedade empresária regularmente representada
por banca de advogados especializada
. Do mesmo modo, tampouco se poderia falar em prejuízo ao acesso à Justiça pela aderente, especialmente se considerarmos que na Comarca eleita tramitam apenas processos eletrônicos, o que restringe a alegada necessidade de constantes deslocamentos dos procuradores e dos prepostos do agravante àquele Estado.

5
– Recurso
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.